Tribunal: TJDFT
Processo: 0723374-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. RENDA ELEVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Presentes nos autos elementos que contradizem a alegação de hipossuficiência do recorrente, cabe ao magistrado indeferir o benefício.
2- Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não tem gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência.
3- Embora constem débitos relativos a empréstimos consignados em seu contracheque, não há evidências da essencialidade das despesas que o levaram a contrair tais dívidas, razão porque não se justificam para a concessão da gratuidade de justiça.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.